Tribunal: TJMT
Processo: 1009565-59.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009565-59.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NICOLY BRAGANCA QUEIROZ - CPF: 055.099.071-26 (EMBARGADO), ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO - CPF: 022.122.411-43 (ADVOGADO), CRIS VERONICA BRAGANCA QUEIROZ - CPF: 853.329.171-04 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), CRIS VERONICA BRAGANCA QUEIROZ - CPF: 853.329.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE GASTROPLASTIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO SOBRE PRAZOS DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DECISÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pela UNIMED Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra acórdão que determinou a cobertura obrigatória de gastroplastia e condenou a operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, à autora. A embargante alega omissão no acórdão quanto à necessidade de cumprimento dos prazos de carência previstos em contrato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se há omissão no acórdão embargado quanto à tese defensiva de cumprimento dos prazos de carência para cobertura do procedimento requerido pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do CPC estabelece que os embargos de declaração visam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão judicial.

O acórdão embargado aborda de forma expressa a questão dos prazos de carência, esclarecendo que a exigência contratual de carência não se aplica a situações de urgência e emergência, conforme disposto no artigo 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/98.

A documentação médica anexada aos autos comprova a urgência do procedimento de gastroplastia em razão de obesidade mórbida, o que torna ilegítima a negativa de cobertura pela operadora do plano de saúde.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao afirmar que o julgador não está obrigado a examinar todos os fundamentos e argumentos apresentados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Os embargos de declaração não se prestam para a reanálise do mérito ou para a modificação da decisão, salvo na presença de algum dos vícios especificados no artigo 1.022 do CPC, os quais não estão presentes no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A exigência contratual de prazos de carência em planos de saúde não se aplica a situações de urgência e emergência, conforme o artigo 35-C da Lei nº 9.656/98.

O julgador não está obrigado a se pronunciar sobre todos os argumentos das partes, desde que a decisão esteja fundamentada e que os pontos essenciais ao deslinde da lide sejam analisados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei nº 9.656/98, art. 35-C, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 27/5/2024; STJ,
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 12/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração
opostos
por
UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

contra
a
córdão que
, por unanimidade,

deu

parcial
provimento
ao recurso
d
a parte
autor
a, ora
embargada
(
Id.
249350176
)
,
para julgar procedente a ação, determinar a obrigatoriedade de custeio da gastroplastia indicada à autora, bem assim para condenar a operadora do plano de saúde ao pagamento de indenização por danos morais à autora, no valor de R$ 10.000,00.

O
embargante alega
, em síntese,
que o v. acórdão é
omisso
por não ter enfrentado as teses defensivas acerca do necessário cumprimento dos prazos de carência.

Requer
o
acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura
,
omissa
ou que contenha erro material
(artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la
à
realidade dos autos
e
evita
r
que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação d
a parte ora embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslin
de da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
.

Q
uanto
à alegada

omiss
ão
,
nota-se que
a matéria
suscitada
fo
ra

devidamente
tratada

pelo acórdão
, porquanto restou claro que, apesar de haver período de carência previsto no contrato, ela não se aplica aos casos de atendimentos de urgência e emergência, como o da autora.

Colaciona-se fragmento que tratou da matéria:

“(...)
No entanto, o pedido de cobertura dos tratamentos recebeu a negativa da requerida, sob o argumento de que se trata de doença preexistente e que o contrato ainda estava no prazo de carência.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de determinar a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde ou, ainda, se é caso de condenação ao pagamento de indenização por danos morais à autora.

Primeiramente, ressalta-se que foi deferida a liminar que determinou a realização do procedimento postulado (gastroplastia) (Id. 225022248).

Assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, como forma de exceção à regra da carência, o artigo 35-C, incisos I e II, da Lei de nº 9.656/98, impõe ao plano de saúde a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de emergência ou urgência:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I -
de
emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II -
de
urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;”

E, no caso, da análise dos documentos juntados aos autos, notadamente por meio da documentação médica (Id. 225022238 e seguintes) que apresenta a indicação de realização de gastroplastia em decorrência de obesidade mórbida, o que revela a urgência do tratamento, como se verifica:
(...)

Desse modo, razão assiste à autora, ora apelante, porquanto é ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde em autorizar o tratamento solicitado.
(...)”.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado. 3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, os recursos se apresentam como impróprios para alterarem a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024